Tribunal: STF
Processo: RE 134955
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-04-14
Data de publicação: 1992-04-14

Ementa:
BENEFICIO DO ART. 47 DO ADCT/88. DÉBITO RELATIVO A SALDO  DE
FINANCIAMENTO RURAL. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE EFEITO  LIBERATORIO
PLENO, NA  FORMA  DO  SUPERVENIENTE  DISPOSITIVO  CONSTITUCIONAL,  AO
PAGAMENTO QUE FOI FEITO DAS PRIMEIRAS PARCELAS VENCIDAS.
         Hipótese inadmissivel,  não  apenas em face da norma do art.
47, paragrafo 4., do ADCT/88, que restringe o beneficio nele previsto
aos debitos ainda não solvidos, mas também  pela  impossibilidade  de
modificação dos efeitos liberatorios dos pagamentos anteriores,  para
o fim de imputa-los a toda a  obrigação,  quando  objetivaram  apenas
parcelas desta.
         Recurso provido.